Tribunal: TJSP
Processo: 1006637-68.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000636577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006637-68.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELIANE ALVES DOS SANTOS, é apelada CAR SYSTEM ALARMES
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-68.2019.8.26.0006 -Voto no 32539
2
Apelação Cível - no 1006637-68.2019.8.26.0006
Apelante/Autora:
ELAINE ALVES DOS SANTOS
Apelada/Ré:
CAR SYSTEM ALARMES LTDA
MM. Juiz de Direito: Sinval Ribeiro de Souza
Comarca de São Paulo
2a Vara Cível do Foro Regional de Penha de França
Voto no 32539
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Prova dos autos de que as obrigações contratuais da Ré se
limitavam a enviar sinais de boqueio do veículo furtado, o que
foi realizado efetivamente. Inexistência de garantia da
efetividade do bloqueio, de contratação de rastreamento do
veículo ou de seguro contra furto. RECURSO DA AUTORA
NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de restituição de
valores pagos c/c indenização por danos morais e materiais” (e-fls. 01/12)
ajuizada por ELAINE ALVES DOS SANTOS contra CAR SYSTEM ALARMES
LTDA, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 140/141), cujo relatório
adoto, condenando a Autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
da causa atualizado.
Inconformada, a Autora interpôs recurso
de apelação (e-fls. 143/162), afirmando que levada por propaganda enganosa
e por cláusulas contratuais não esclarecedoras, acreditou contratar sistema de
proteção veicular de rastreamento e bloqueio de veículo em caso de furto e
roubo, sendo que, na ocasião do furto de seu veículo, não obteve providências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-68.2019.8.26.0006 -Voto no 32539
3
da Ré, sob alegação de falta de previsão contratual, motivos pelos quais deve
ser indenizada por danos morais, receber a devolução de todos os valores
pagos em virtude do contrato e indenização por danos materiais.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 164) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 166/174), seguindo-
se o recebimento do recurso em seus regulares efeitos suspensivo e
devolutivo (e-fls. 177).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação contra r.
sentença que julgou improcedente a ação de restituição de valores e
indenização ajuizada por consumidora contra prestadora de serviços, por
ausência de prestação dos serviços contratados.
Pois bem. A relação jurídica firmada entre
as partes era regida pelo “contrato de prestação de serviços de emissão de
sinais para bloqueio de motos, automóveis e outros veículos automotores à
distância (STD)” (e-fls. 28/32), firmado em 07.AGO.2014, sendo que, em
17.JAN.2015, constatando a Autora o furto de seu veículo, entrou em contato
com a Ré, pleiteando rastreamento e bloqueio do bem, negando-se a
prestadora, contudo, em virtude de falta de previsão contratual para rastreio do
veículo.
A tese de defesa foi, desde a contestação
(e-fls. 63/81), no sentido da observância estrita do quanto contratado entre as
partes, já que a Autora optou pela prestação de serviços exclusivamente de
bloqueio do veículo e não de rastreamento, o que foi efetivado, na medida das
possibilidades físicas (previstas, aliás, igualmente no contrato firmado).
Ora, deve-se observar que, conquanto se
trate de relação de consumo, não quer isso dizer que o consumidor esteja
eximido de toda e qualquer responsabilidade processual e possa se eximir das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-68.2019.8.26.0006 -Voto no 32539
4
cláusulas expressas que contratou, principalmente quando não se caracteriza
abusividade, como na hipótese dos autos.
Impende observar, então, que o contrato
firmado entre as partes era claro e expresso em seus termos, no sentido de
que a obrigação da Ré consistia única e exclusivamente no bloqueio do
veículo, após ocorrência de furto. Tal constatação decorre já do próprio nome
dado ao instrumento negocial, “contrato de prestação de serviços de emissão
de sinais para bloqueio” (e-fls. 282), mas também estava prevista
expressamente na cláusula 2.1, do contrato, nos seguintes termos (e-fls. 28):
“2.1. O objeto básico da prestação de
serviços ora avençada é a obrigação de a contratada emitir os sinais destinados ao
bloqueio do bem protegido pela CONTRATADA, dentro do território nacional,
respeitadas as limitações decorrentes das áreas de sombra, conforme cláusulas 3.3.
e 3.3.1., com o intento final de desencadear o processo de parada do veículo e o
respectivo acionamento da sirene de voz.”
Por outro lado, conforme a própria
cláusula fazia menção, não se podia considerar a obrigação atinente à Ré
como de fim, mas de meio, já que, até mesmo por impossibilidades fáticas
naturais, não se pode garantir a efetividade dos comandos de bloqueio
veicular emitidos. Confira-se, então, a respeito, a cláusula 3.2., do instrumento
negocial (e-fls. 29):
“3.2. A contratada garante que provocada
emitirá sinais para o bloqueio do bem, não podendo, porém, garantir que os sinais
enviados ao equipamento receptor serão recebidos, em razão de o serviço estar
sujeito a limitações decorrentes de interferências oriundas de topografia, relevo e
condições atmosféricas, que poderão ocasionar áreas de sombra.”
Nesse sentido, então, comprovou a Ré
que, notificada pela Autora quando do furto do veículo, efetivamente emitiu os
sinais para tentativa de bloqueio do bem (e-fls. 170), não lhe cabendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006637-68.2019.8.26.0006 -Voto no 32539
5
portanto, mais ações, em razão dos limites do contrato firmado.
Logo, se havia expectativa da Autora
quanto à possibilidade de rastreio do veículo, deve-se creditar tal conjuntura
unicamente a aspecto psicológica da mesma, completamente destoante do
contrato firmado, cujas cláusulas, repita-se, limitavam de forma clara e
expressa o objeto e os limites da prestação de serviços que cabia à Ré, não se
podendo, portanto, imputar qualquer espécie de conduta ilícita culposa à
mesma ou descumprimento contratual.
E, inexistindo descumprimento contratual
ou conduta ilícita culposa não se pode cogitar da possibilidade de devolução
de valores ou de responsabilidade civil, inclusive pela fatal dos requisitos
inerentes a tal pretensão, previstos no art. 186, do Código Civil.
O presente recurso, pois, não merece
provimento, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, para o
razoável patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Autora, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos
à Ré para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora